Tribunal: STF
Processo: HC 240466
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.N.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 897.523/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar. 



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).



    Na presente via, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas em ilicitude de prova, ilegitimidade e quebra da cadeia de custódia da prova, ausência e deficiência da defesa técnica, insuficiência probatória e inépcia da denúncia. Argumenta a viabilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual. Ressalta que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença absolutória. Requer, em medida liminar e no mérito, o sobrestamento da execução penal até o julgamento final do writ. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 18.4.2024, sobreveio decisão de mérito pela denegação da ordem no HC 897.523/SC.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto do presente writ. Precedentes: HC 117.448/ES, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, acórdão de minha redação; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e, por todos, a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente